Tribunal: STJ
Processo: 2304611-49.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2202031 - SP (2025/0083185-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MIKE DA SILVA CUNHA
ADVOGADO
: ALISSON ROCHA - SP448120
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, o qual visava a reanálise de pedidos relacionados à aplicação de privilégio em
condenação por tráfico de drogas e à alegação de ilegalidade na cadeia de custódia e no
flagrante.
2. O réu foi condenado por tráfico de drogas, sendo que a abordagem policial foi
considerada legítima pelo tribunal, com base em comportamento suspeito do réu, que
estava em local conhecido pelo tráfico e abandonou uma sacola com entorpecentes ao
avistar a viatura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada sem justa causa
e baseada em denúncia anônima é ilegal, e se tal ilegalidade poderia ensejar a absolvição
do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, inexistindo novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso não deve
ser conhecido.
5. A busca pessoal foi considerada lícita, pois a tentativa de fuga e o descarte da sacola
contendo drogas justificaram a atuação policial.
6. A via do recurso especial é imprópria para análise de teses que demandem incursão no
acervo fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal é lícita quando justificada por tentativa de fuga
e descarte de objetos ilícitos. 2. A ausência de novos argumentos impede o conhecimento
do recurso. 3. O habeas corpus não é via adequada para análise de questões fático-
probatórias".
Documento eletrônico VDA48140861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 95614146-3fd6-4a62-9891-97f79b3f9bf6

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; STJ, Súmula 182.
STJ, AgRg no HC 841050/ES, Quinta Turma, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Daniela Teixeira, DJe 11.11.2024; STJ, AgRg no HC 817.562/RS, Quinta Turma, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30.06.2023; STJ, AgRg no HC 812.438/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 29.06.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:13
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: 95614146-3fd6-4a62-9891-97f79b3f9bf6

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2202031 - SP (2025/0083185-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MIKE DA SILVA CUNHA
ADVOGADO
: ALISSON ROCHA - SP448120
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso
especial, o qual visava a reanálise de pedidos relacionados à aplicação de privilégio em
condenação por tráfico de drogas e à alegação de ilegalidade na cadeia de custódia e no
flagrante.
2. O réu foi condenado por tráfico de drogas, sendo que a abordagem policial foi
considerada legítima pelo tribunal, com base em comportamento suspeito do réu, que
estava em local conhecido pelo tráfico e abandonou uma sacola com entorpecentes ao
avistar a viatura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca pessoal realizada sem justa causa
e baseada em denúncia anônima é ilegal, e se tal ilegalidade poderia ensejar a absolvição
do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, inexistindo novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso não deve
ser conhecido.
Documento eletrônico VDA48140871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:12
Código de Controle do Documento: 79accd1f-3a89-454b-af39-f8691f437aa4

5. A busca pessoal foi considerada lícita, pois a tentativa de fuga e o descarte da sacola
contendo drogas justificaram a atuação policial.
6. A via do recurso especial é imprópria para análise de teses que demandem incursão no
acervo fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal é lícita quando justificada por tentativa de fuga
e descarte de objetos ilícitos. 2. A ausência de novos argumentos impede o conhecimento
do recurso. 3. O habeas corpus não é via adequada para análise de questões fático-
probatórias".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; STJ, Súmula 182.
STJ, AgRg no HC 841050/ES, Quinta Turma, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Daniela Teixeira, DJe 11.11.2024; STJ, AgRg no HC 817.562/RS, Quinta Turma, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30.06.2023; STJ, AgRg no HC 812.438/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 29.06.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MIKE DA SILVA CUNHA
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial (fls. 161-167).
O agravante requer a reforma da decisão recorrida, para que seja declarada a
ilegalidade da busca pessoal e, subsidiariamente, para que seja reconhecida a forma
privilegiada do tráfico de drogas (fls. 170-173).
É o relatório
VOTO
Conforme dispõe o art. 258 c/c o art. 21-E, § 2o, do RISTJ, o agravo
regimental destina-se a desafiar decisões monocráticas proferidas em matéria penal,
motivo pelo qual caberia à parte recorrente impugnar os fundamentos que levaram ao não
conhecimento do recurso especial.
Documento eletrônico VDA48140871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:12
Código de Controle do Documento: 79accd1f-3a89-454b-af39-f8691f437aa4

O agravante requer seja considerada a ilegalidade na cadeia de custódia e no
flagrante, pela falta de fundada suspeita ou preservação dos elementos de prova e,
subsidiariamente, seja reconhecida a causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, do da
Lei n. 11.343/06.
Observo que as questões foram devidamente enfrentadas pela decisão
monocrática, limitando-se a parte a trazer os mesmos argumentos já rebatidos
anteriormente, sem apresentar argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida.
No caso concreto, o réu foi condenado por tráfico de drogas, pois portava
diversas porções de maconha, cocaína e frascos de lança-perfume.
O tribunal entendeu que a abordagem policial foi legítima, baseada em
comportamento suspeito: o réu estava em um local conhecido pelo tráfico, acelerou o
passo ao ver a viatura e abandonou uma sacola com os entorpecentes. Como os policiais
só revistaram a sacola após o abandono, não houve busca pessoal sem justificativa.
Verifica-se, nesta feita, que o comportamento do réu justificou a ação policial,
não estando presentes ilegalidades na abordagem. Nesse sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
BUSCA
PESSOAL.
ALEGAÇÃO
DE
ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
ordem de habeas corpus, a qual visava declarar a ilicitude de busca
pessoal realizada em desfavor da agravante e, em consequência, obter
sua absolvição.
2. A decisão agravada considerou que a busca pessoal foi
justificada pela tentativa de fuga da agravante e de um adolescente ao
avistarem policiais, sendo surpreendidos ao lançarem uma sacola ao
chão contendo 63 pedras de crack, caracterizando tráfico de drogas.
3. O agravo regimental limitou-se a reiterar os argumentos da
inicial do habeas corpus, alegando ilegalidade da busca pessoal por falta
de justa causa e base em denúncia anônima.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca
pessoal realizada sem justa causa e baseada em denúncia anônima é
ilegal, e se tal ilegalidade poderia ensejar a absolvição da agravante.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que,
inexistindo novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, o recurso não deve ser conhecido.
6. A busca pessoal foi considerada lícita, pois a tentativa de
fuga e o descarte da sacola contendo drogas justificaram a atuação
policial.
7. A via do habeas corpus é imprópria para análise de teses
que demandem incursão no acervo fático-probatório.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA48140871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:12
Código de Controle do Documento: 79accd1f-3a89-454b-af39-f8691f437aa4

8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal é lícita quando
justificada por tentativa de fuga e descarte de objetos ilícitos. 2. A
ausência de novos argumentos impede o conhecimento do recurso. 3. O
habeas corpus não é via adequada para análise de questões fático-
probatórias".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; STJ, Súmula
182.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 841050
/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 11.11.2024; STJ,
AgRg no HC 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, DJe 30.06.2023; STJ, AgRg no HC 812.438/SP, Quinta
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 29.06.2023.
(AgRg no HC n. 900.488/SC, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
22/4/2025
30/4/2025
.)
Por fim, o pedido de redução da pena com base em suposto privilégio não
pode ser analisado por esta Corte, pois esses pontos não foram discutidos na instância
anterior, o que impediria o Superior Tribunal de Justiça de julgá-los diretamente,
conforme entendimento consolidado (Súmulas 282 e 356 do STF).
De fato, está expressamente registrada inocorrência do prequestionamento
implícito, o qual se configura quando a Corte originária discute a matéria sob o enfoque
suscitado no recurso especial, porém sem mencionar, explicitamente, o dispositivo de lei
indicado como violado nas razões recursais, o que não ocorreu no presente caso, uma vez
que não exsurge dos autos qualquer debate efetivo a respeito das teses jurídicas
expendidas na seara recursal (AgRg no HC n. 823.044/DF, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.).
18/12/2023
20/12/2023
Assim, o Tribunal trouxe justificativa suficiente para a manutenção das
medidas estipuladas pelo juiz de primeira instância, não estando demonstrada ilegalidade.
Deste modo, haja vista que a parte não apresentou argumentos aptos a alterar a
compreensão anteriormente firmada, a manutenção da decisão agravada é medida que se
impõe.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48140871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:31:12
Código de Controle do Documento: 79accd1f-3a89-454b-af39-f8691f437aa4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0083185-3
REsp 2.202.031 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15185145320228260228 23046114920248260000
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MIKE DA SILVA CUNHA
ADVOGADO
: ALISSON ROCHA - SP448120
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MIKE DA SILVA CUNHA
ADVOGADO
: ALISSON ROCHA - SP448120
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155074560122311@
2025/0083185-3 - REsp 2202031 Petição : 2025/0048120-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:35:18
Código de Controle do Documento: DAF35381-9611-49E1-8B8D-7AB1DAAB6A6E